Tribunal: TJDFT
Processo: 0748161-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748161-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA, THAIS SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 66086165 interposto por PATRÍCIA FERREIRA DE PAULA e PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA contra decisão ID 214278469 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0725628-32.2024.8.07.0003 ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA e THAIS SILVA PEREIRA, deferiu em parte o pedido liminar para "determinar a reintegração do autor PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA na posse do imóvel situado na QNN 21, CONJUNTO L, CASA 43, CEILÂNDIA NORTE/DF, CASA DOS FUNDOS". Sem preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: A concessão da liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto, uma vez que o art. 1.211/CC determina que, quando "mais de uma pessoa se disser possuidor, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso". Nesse sentido, consta na inicial que a posse vinha sendo exercida pelos agravados com base em acordo inicialmente firmado entre herdeiros, de modo que o feito demandará minimamente a instauração do contraditório para se perquirir de forma clara sobre a data do esbulho. Com efeito, os documentos que acompanham a inicial são insuficientes para esclarecer em que momento, de fato, ANDRE LUIZ e THAIS tomaram ciência da requisição do imóvel, questão essencial nesse espécie de comodato verbal existente, considerando o registro no rastreamento ECT ID 207990448 sobre a entrega não realizada da notificação extrajudicial ID 207990449. Diante disso, tendo em vista o caráter eminentemente unilateral das declarações prestadas no boletins de ocorrência juntados aos autos, revela-se mais prudente aguardar a citação na origem com a devida manifestação de todas as partes envolvidas antes de se expedir qualquer tipo de mandado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital